Tribunal: STF
Processo: RHC 199124
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aderval Bento interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECURSO PRÓPRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A questão referente à aplicação de 1/6 para cada circunstância judicial na primeira fase de dosimetria não chegou a ser apreciada pela Corte de origem, consignando a defesa dispõe do recurso de apelação que, se manejado, torna possível o julgamento do mérito pela via adequada, motivo pelo qual incabível a análise originária da matéria por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Conforme a jurisprudência deste Corte Superior, mostra-se prematura a revisão da dosimetria na via do habeas corpus, quando interposta apelação na origem, que possui efeito devolutivo amplo.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 617.299 AgRg, ministro Nefi Cordeiro)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recuro ordinário em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator